Tribunal: STF
Processo: RE 1589019
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Crime contra o sistema financeiro. Prevenção. Inovação recursal. Preclusão. Art. 67, § 6º, do RISTF. Revisão criminal. Art. 621 do Código de Processo Penal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) decidir se o feito deve ser redistribuído, em razão da alegada inobservância das regras de prevenção; (ii) saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.

    III. Razões de decidir

    3. Eventual prevenção deve ser suscitada pelo recorrente na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão (art. 67, § 6º, do RISTF). No caso concreto, somente nesta sede recursal a parte sustenta equívoco na distribuição do feito, em decorrência da alegada prevenção.

    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a primeira oportunidade acontece com a distribuição do feito e não após a decisão que lhe for desfavorável. Precedente do Plenário: ARE 1.490.648-AgR.

    5. Quanto ao mérito, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.